Tribunal: TJBA
Processo: 8001231-63.2022.8.05.0090
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-04-03
Data de publicação: 2026-04-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001231-63.2022.8.05.0090

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE IACU

Advogado(s)
:
ROBERTA SANTOS DE OLIVEIRA

APELADO: OSVALDO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
GABRIEL MENDES MASCARENHAS, HANNA AMAZONAS ARAUJO MORAIS

A2

ACORDÃO

JUÍZO DE RETRATAÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACÓRDÃO PROFERIDO EM SEDE DE APELAÇÃO QUE REFORMOU A SENTENÇA JULGANDO IMPROCEDENTES OS PEDIDOS EXORDIAIS. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. ART. 1.030, II, DO CPC. CONTRATAÇÃO IRREGULAR DE SERVIDOR PÚBLICO SEM CONCURSO. DESVIRTUAMENTO DA CONTRATAÇÃO. VERBAS TRABALHISTAS DEVIDAS. RECONHECIMENTO DE DIREITO AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO, FÉRIAS. TEMA 916 DE REPERCUSSÃO GERAL. APLICABILIDADE AO CASO CONCRETO. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. REFORMA DA DECISÃO PARA MANTER INTEGRALMENTE A SENTENÇA PROLATADA NO PRIMEIRO GRAU. REALIZADO JUÍZO DE RETRATAÇÃO INTEGRAL DO JULGADO COLEGIADO.

I. Caso em exame: Trata-se de autos encaminhados pela 2ª Vice-Presidência do TJBA, nos termos do art. 1.030, II, do CPC, para juízo de retratação em razão de possível divergência entre o acórdão proferido por esta Terceira Câmara Cível, que deu provimento à apelação do Município de Iaçu, e o entendimento firmado pelo STF no Tema 916 da Repercussão Geral. O autor, Osvaldo dos Santos, fora contratado pelo Município de Iaçu sem concurso público, exercendo funções por aproximadamente quinze anos. A sentença de primeiro grau reconheceu a nulidade do vínculo e condenou o réu ao pagamento de verbas referentes ao décimo terceiro salário e férias com adicional de um terço. O acórdão reformado havia negado tais verbas, considerando inexistente o vínculo jurídico válido.

II. Questão em discussão: Discute-se a validade do acórdão que negou as verbas trabalhistas ao servidor contratado irregularmente, diante da jurisprudência vinculante firmada pelo Supremo Tribunal Federal nos Temas 916 e 551 da Repercussão Geral, que reconhecem, em hipóteses de contratação irregular com desvirtuamento da temporariedade, o direito ao recebimento de salários, décimo terceiro salário, férias com um terço e FGTS.

III. Razões de decidir: O vínculo contratual celebrado entre as partes teve início em 2005 e perdurou até 2020, sendo renovado diversas vezes, o que demonstra o desvirtuamento da excepcionalidade e temporariedade exigidas pelo art. 37, IX, da Constituição Federal. O STF, ao julgar o Tema 916, assentou que a contratação irregular não gera efeitos jurídicos válidos, salvo o direito aos salários e levantamento do FGTS. Por sua vez, no Tema 551, reconheceu-se o direito ao décimo terceiro salário e férias com terço quando comprovado o desvirtuamento da contratação temporária. Assim, a sentença de primeiro grau, que reconheceu o direito às verbas mencionadas, está em consonância com a orientação firmada nos precedentes obrigatórios. O acórdão reformado contrariou diretamente o entendimento do STF, impondo-se, portanto, a retratação positiva para manter a sentença.

IV. Dispositivo e tese: Juízo de retratação positivo. Recurso de apelação conhecido e não provido. Sentença mantida em todos os seus termos.

Tese de julgamento: "O servidor contratado sem concurso público, com sucessivas renovações e por longo período, em desvirtuamento da contratação temporária, faz jus ao recebimento de salários, décimo terceiro salário, férias com adicional de um terço e ao levantamento do FGTS, nos termos dos Temas 916 e 551 do STF."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº
8001231-63.2022.8.05.0090
, de Salvador.

A C O R D A M
os Desembargadores componentes da Colenda Terceira Câmara Cível, à unanimidade, em
REALIZAR JUÍZO DE RETRATAÇÃO INTEGRAL DO ACÓRDÃO DE ID 59757072
, nos termos do voto do Relator.

Salvador/BA, de de 2025.

Presidente

Des. ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS

Relator

Procurador(a) de Justiça